Tribunal: TJPA
Processo: 0052606-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052606-65.2009.8.14.0301
APELANTE: EVANDRO DA MOTTA LEITE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE DEVIDO. APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO OU DAR QUITAÇÃO OU QUALQUER DAS HIPÓTESES PARA O CABIMENTO DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Ação de Consignação em Pagamento é medida que tem cabimento nas restritas hipóteses previstas em lei, especificamente no artigo 355 do Código Civil, que no caso dos autos, seria a recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou dar quitação, na forma devida.

2.

Hipótese dos autos em que não demonstrada qualquer prova da recusa injusta do credor em receber a prestação vencida, nem mesmo indícios de que tenha havido tentativa de pagamento diretamente ao credor. Simples alegações do autor são insuficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme ônus imposto pelo art. 373, I do CPC de 1973, vigente à época.

3.

Sentença de extinção do feito que não merece reformas, não tendo o recorrente trazido qualquer argumento capaz de modificar as conclusões do magistrado já que não demonstrada a recusa injustificada do credor em receber o pagamento e inexistente qualquer demonstração de tentativa de pagamento, seja em juízo ou fora dele.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVANDRO DA MOTTA LEITE contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10º Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na exordial, o autor alega que adquiriu um veículo mediante contrato de leasing, com prestações mensais de R$ 699,16 (seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), mais taxas pertinentes. No entanto, ao tentar pagar a parcela de outubro de 2009, a qual estava em atraso, procurou o requerido para fazer um acordo, porém houve a recusa injustificada da financeira em receber a alusiva parcela.

Requer a expedição de guia para o depósito da quantia devida e, no mérito, que a ação seja julgada procedente com a extinção da obrigação e condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O magistrado singular, em decisão de ID 1728783, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a citação do réu.

O réu apresentou contestação alegando, em síntese: o não cabimento da consignação visto que inexistiu a recusa injustificada no recebimento da contraprestação. Pelo princípio da eventualidade, informou os dados bancários para efetivação do depósito dos valores incontroversos. Requereu a total improcedência da ação.

Certidão de 1728785 - Pág. 14, atestando que a contestação foi apresentada fora do prazo legal.

Após o processamento do feito, o magistrado
a quo
extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, com a seguinte parte dispositiva:

Percebe-se, então, que a presente ação deve ser extinta sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, em razão da ausência do depósito dos valores devidos pelo autor. Anotando-se que é irrelevante a alegação de revelia da ré, haja vista a impossibilidade da prestação da tutela jurisdicional pleiteada em juízo pelo autor.

Enfim, é importante ressaltar que inobstante a conexão entre a presente demanda e ação de Busca e Apreensão em apenso (processo nº 0034841-59.2010.814.0301), não é necessário que as mesmas sejam julgadas simultaneamente, pois inexiste risco de decisões conflitantes que possam acarretar prejuízo às partes em litígio.

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inciso IV do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o autor não depositou em juízo o montante devido. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 20, §4º do Código de Processo Civil. Contudo, a obrigação do autor fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado, o autor apresentou apelação alegando a necessidade de reforma da sentença, por não ter sido oportunizado ao recorrente consignar o valor real devido, para posteriormente discutir o contrato e por não ter sido atendido o reconhecimento da conexão com a Ação de Busca e Apreensão para que fosse efetuado um só julgamento.

Sem contrarrazões (1728793 - Pág. 7).

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 9 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifico que o apelante satisfaz os pressupostos de cabimento, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Desta forma, passo a análise do mérito recursal.

2.

Aplicação das Regras de Direito Intertemporal.

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 03/06/2014 (ID 1728791 - Pág. 3), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões Recursais

O apelante se mostra inconformado com a extinção da lide, sob a alegação de que não lhe foi oportunizado efetuar o depósito do valor devido em juízo e não atendido ao pleito de reunião do feito com a ação de busca e apreensão que tem como objeto o mesmo veículo. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a consignação em pagamento.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento sem resolução do mérito efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 267, VI do CPC/1973, vigente à época, não havendo que se falar em
error in procedendo
. Passo a explicar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que em se tratando de ação de consignação em pagamento, o rito a ser observado era aquele descrito no artigo 890 e ss. do CPC de 1973, sendo que o seu cabimento tem lugar nas restritas hipóteses previstas em lei, especificamente no artigo 355 do Código Civil, transcrito
in verbis
:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Depreende-se dos citados artigos, ser imprescindível para a consignação em pagamento, que esteja comprovada de forma inequívoca, uma das suas hipóteses de cabimento, que no caso dos autos, seria a recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou dar quitação, na forma devida.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar o caso concreto, de forma a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à consignação em pagamento.

Alega o autor que houve recusa por parte da ré em receber o valor da parcela referente ao contrato de alienação fiduciária, não lhe restando outra alternativa senão recorrer ao judiciário. Entretanto, não há nos autos qualquer prova da recusa injusta do credor em receber a prestação vencida, nem mesmo indícios de que tenha havido tentativa de pagamento diretamente ao credor. Simples alegações do autor são insuficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme ônus imposto pelo art. 373, I do CPC de 1973, vigente à época..

Destarte, não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar a recusa injusta por parte do credor, independentemente de sua revelia, inexiste justificativa para a consignação em pagamento.

Entendo que possui razão o magistrado de origem, também no que diz respeito a ausência do depósito do valor devido, na medida em que, deveria o autor ter efetuado o depósito do valor principal, acrescido de correção monetária, juros moratórios e multa contratual, nos termos do estabelecido no contrato firmado entre as partes.

O magistrado
a quo
entendeu pela extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, em razão da ausência de depósito dos valores devidos pelo autor, ressaltando ser irrelevante a alegação de revelia da ré, haja vista a impossibilidade da prestação da tutela jurisdicional pleiteada em juízo pelo autor.

O apelante, por sua vez, alega em seu recurso, tão somente, que não teria sido analisado o pedido de depósito dos valores. Ora, não se mostra sequer razoável, que durante o trâmite da ação por mais de cinco anos, o autor tenha apenas aguardado uma determinação para o depósito sem que tenha procedido nenhuma diligência neste sentido, nem mesmo após a informação pelo credor de conta corrente destinada ao recebimento do valor incontroverso.

A meu ver, a recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as conclusões do magistrado, no sentido de que o depósito é o elemento essencial do procedimento da consignação em pagamento, sem o qual, o juízo não tem o que apreciar e declarar, restando a ação sem objeto.

Assim,
não demonstrada a recusa injustificada do credor em receber o pagamento e inexistente qualquer demonstração de tentativa de adimplemento, seja em juízo ou fora dele,
não resta configurada qualquer das hipóteses de consignação em pagamento o que, consequentemente, afasta o direito do autor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEPÓSITO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A ausência de depósito na ação de consignação em pagamento implica em sua extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

(TJ-MG – AC: 10707140187204001 MG. Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 21/01/2016, Data de Publicação: 03/02/2016)

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA DO RÉU NÃO COMPROVADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO

1 – O autor não apresenta qualquer prova no sentido de que teria, o consignado, se recusado a receber os valores em discussão. No entanto, é pressuposto para a propositura da ação de consignação em pagamento a recusa do credor. RECURSO PROVIDO, para extinguir a ação sem resolução do mérito.

(TJ-SP – APL: 10306264920188260100 SP 1030626-49.2018.8.26.0100, Relator: Maria Lucia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/02/2019, 30 Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)

Dito isto, não merece qualquer reforma a sentença apelada que entendeu pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.

É certo que em determinadas hipóteses, é possível prestigiar a economia processual e a primazia do julgamento de mérito, porém, não em casos como o presente em que o vício é insanável e desconsiderá-lo configuraria verdadeiro atropelo de pilares do ordenamento processual civil, impondo-se a manutenção da sentença de extinção por seus próprios fundamentos.

Outrossim, no que tange a alegação de conexão e necessidade de julgamento em conjunto da presente ação de consignação em pagamento com a ação de reintegração de posse interposta pelo financeira ré, em trâmite sob o nº 0034841-59.2010.8.14.0301, entendo que a sua análise se encontra prejudicada, na medida em que a referida ação também foi extinta sem julgamento do mérito, tendo transitado em julgado no ano de 2019, conforme consulta ao sistema LIBRA.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação apresentada.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021